Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CÁLCULO ARITMÉTICO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. RESULTADO MATEMATICAMENTE CORRETO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão onde se apontou contradição e obscuridade na dosimetria, sob a alegação de que a memória de cálculo da pena-base não ficou devidamente demonstrada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios de contradição e obscuridade no cálculo aritmético da pena-base fixada no acórdão embargado.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, adotando o critério de 1/6 sobre a pena mínima (2 anos), por circunstância desfavorável. Reconhecidas 3 (três) vetoriais negativas, o incremento de 12 (doze) meses conduziu, com exatidão aritmética, à pena-base de 3 (três) anos, estabilizada nesse patamar diante da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.